Tribunal: TJDFT
Processo: 0747558-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. ART. 85, § 3o, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor homologado da execução, por enquadramento na faixa do art. 85, § 3o, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício que justifique integração, especialmente:
(i) omissão sobre a aplicação dos percentuais mínimos das faixas anteriores e do art. 85, § 5o, do CPC;
(ii) omissão por ausência de exame individual de precedentes indicados;
(iii) deficiência de fundamentação quanto à verba honorária; e
(iv) possibilidade de efeitos infringentes e de prequestionamento sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão enfrentou a insurgência quanto ao critério de fixação dos honorários, registrou o enquadramento do valor homologado na faixa do art. 85, § 3o, III, do CPC e concluiu pela adequação do percentual de 5%, afastando a alegação de fixação “linear”.
5. Não há omissão pelo fato de não terem sido analisados, um a um, os precedentes indicados, quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente com a conclusão.
6. As alegações da NOVACAP sobre causalidade, base de cálculo, êxito na impugnação e outros pontos configuram pedido de reexame e busca de efeitos infringentes, sem demonstração de vício no julgado.
7. O prequestionamento não autoriza alteração do resultado sem vício, e o art. 1.025 do CPC disciplina a inclusão, para esse fim, dos elementos suscitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantido o acórdão em sua integralidade.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
2. Não há omissão quando o acórdão enquadra a base de cálculo na faixa aplicável do art. 85, § 3o, do CPC e adota percentual tido por adequado, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
3. A mera finalidade de prequestionamento não autoriza efeitos infringentes sem demonstração de vício, aplicando-se o CPC, art. 1.025.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; 489, § 1o; 1.022; 1.025.